Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DINHEIRO BLOQUEADO PELO SISBAJUD. NECESSIDADE DE EXAME DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATUALIZADA DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL ATÉ O LEVANTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. O cumprimento de sentença não pode ser extinto pelo pagamento antes que que seja examinado se o valor bloqueado pelo Sisbajud corresponde ao valor devido, assim considerado aquele resultante da atualização da dívida de acordo com o título executivo até o efetivo levantamento, presente o disposto nos artigos 904, inciso I, 905, 906 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 677, “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
III. Agravo de Instrumento provido.